Tribunal: TJES
Processo: 5000677-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5000677-40.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

BANCO BMG S/A
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 10676033, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Nas razões de Id 11197677, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar sobre o art.57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a correta forma de aplicação da multa pelo PROCON

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão não teria analisado as disposições do art.57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a correta forma de aplicação da multa pelo PROCON. Isso porque referida questão foi expressamente abordada no
decisum
embargado, que não apenas mencionou o dispositivo legal em questão, como analisou sua aplicação no caso concreto, como se pode observar do seguinte excerto:

[...] A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
(TJ/ES. Apelação nº 024120456322. Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Julgamento: 21/01/19. Publicação: 05/02/19).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se o recorrente de instituição bancária de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
em se tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável a redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares próximos a R$20.000,00 (vinte mil reais).

[...] (grifo nosso)

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.